Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE FATO REFERENTE À INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DO STF. CONFIGURAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE LEI N° 6.618/20. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Em julgamentos de recursos extraordinários e reclamações, o STF tem consolidado o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, de modo que não houve limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
3. Considerando a modificação das circunstâncias fático-jurídicas, reconhece-se a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV.
4. Embargos de declaração conhecidos acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o agravo de instrumento interposto.